Tribunal: CARF
Processo: 10935.721539/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.721539/2011-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.776 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2021
Recorrente
DANIEL PERIN BANDEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES CONSTANTES
DA IMPUGNAÇÃO.
Recurso voluntário que apenas reproduz as razões constantes da impugnação e
traz nenhum argumento visando a rebater os fundamentos apresentados pelo
julgador para contrapor o entendimento manifestado na decisão recorrida,
autoriza a adoção dos respectivos fundamentos e confirmação da decisão de
primeira instância, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o do RICARF, com
redação da Portaria MF no 329/17.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo do patrimônio da
pessoa física quando não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não
tributáveis ou já tributados exclusivamente na fonte.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DOAÇÕES. PROVAS.
A alegação de recebimento de doação deve vir acompanhada de provas
inequívocas da ocorrência da operação, com a comprovação da efetiva
transferência do numerário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.721539/2011-70
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.776 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.721539/2011-70

Relatório
Trata-se de auto de infração por meio do qual foi constituído crédito tributário de
IRPF do ano-calendário de 2007, exercício de 2008, no valor total de R$ 467.433,65, incluídos
imposto suplementar, multa e juros de mora calculados até 30/10/2011, em decorrência da
seguinte infração:
001 - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, onde
verificou-se excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos
declarados/comprovados, conforme Termo de Verificação Fiscal anexado ao processo
administrativo 10935.721539/2011-70.
Notificado
do
lançamento,
o
contribuinte
apresentou
impugnação
tempestivamente, na qual alega, em síntese, que:
- no ano de 2007, adquiriu bens móveis e imóveis no montante de R$
1.009.000,00, conforme registrado em sua DIRPF/2007, pagos em moeda corrente do país
(espécie), recursos esses obtidos mediante doação de seus pais e, conforme consta das Escrituras
de Compra e Venda de Imóvel, também, de receitas de alienações de bens, rendimentos de
poupança e de aplicações financeiras e de receitas de atividades rurais;
- diz que anexa à impugnação, como “anexo 01”, cópia do cheque do Banco do
Brasil n° 036116, no valor de R$ 300.000,00, emitido por AGRO INDUSTRIAL SÃO LUIZ
LTDA. aos 27/04/07, nominal a Luiz Fernando Bandeira/Marilene Perin Bandeira e repassado
aos vendedores dos imóveis à época, referente à venda de produtos rurais, comprovando, assim,
o valor registrado em abril/2007;
- alega que o auto de infração foi lavrado com base nas informações constantes
em sua DIRPF/2008, na qual havia recursos financeiros advindos de rendimentos declarados e
idôneos, conforme documentação apresentada no curso da ação fiscal, não havendo dúvidas de
que o impugnante, agora recorrente, tinha recursos financeiros suficientes para fazer frente às
aquisições realizadas naquele período.
- afirma que a origem dos recursos foi a doação em espécie recebida de seus pais,
bem como que esses recursos “estavam em espécie guardados consigo e/ou estavam depositados
em banco e/ou foram feitas transferências "on line" para os devidos vendedores na época da
aquisição dos bens móveis e imóveis, não havendo nenhuma sonegação ou lesão ao fisco” e que
junta “as provas que julga necessário para fundamentar o exposto em sua Impugnação e se
dispõe a juntar outros documentos” que forem necessários.
A DRJ/CTA julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo do patrimônio
da pessoa física, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis ou já tributados exclusivamente
na fonte.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.776 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.721539/2011-70

ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DOAÇÕES.
PROVAS.
A alegação de recebimento de doação deve vir acompanhada de provas
inequívocas da ocorrência da operação, com a comprovação da efetiva
transferência do numerário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão em questão aos 15/02/13 (fls. 86), o contribuinte
apresentou recurso voluntário aos 14/03/13(fls. 87ss.), no qual reproduz os argumentos
constantes de sua impugnação.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e foram preenchidos os demais requisitos formais de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Considerando que o recurso voluntário apenas reproduz os argumentos
apresentados em sede de impugnação, sem acrescentar nenhum elemento novo que seja hábil a
justificar a reforma da decisão recorrida, tendo em vista o que dispõe o art. 57, §3o do Anexo II
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria
MF no 343/2015, adoto os fundamentos da decisão de primeira instância, abaixo reproduzidos,
para que venham integrar o presente voto como razões de decidir:
Cumpre esclarecer que, em casos de doações, as partes envolvidas têm o dever não
apenas de informar as referidas operações nas respectivas declarações de bens, por sua
repercussão na variação patrimonial, mas principalmente de fazer a prova efetiva do
ingresso financeiro decorrente de tais atos. Portanto, as doações, para serem aceitas na
análise da evolução patrimonial do contribuinte, necessitam de comprovação por meio
de documentação hábil e idônea, principalmente quanto à transferência do numerário
envolvido é de valor significativo.
Neste sentido, a simples alegação de que se trata de doações realizadas pelo seus pais,
não têm o condão de comprovar que os recursos foram doados e nem o seu montante, e
muito menos a forma como ocorreu o seu recebimento.
Acrescente-se que o impugnante não anexou na impugnação outros elementos que
pudessem vir a formar o convencimento desta autoridade julgadora acerca das
operações de doações. Em nenhum momento apresentou a prova da entrada do
numerário em seu patrimônio.
Neste ponto, é importante transcrever o contido no Termo de Verificação Fiscal:
Juntou cópias de escrituras de compra de diversos imóveis adquiridos em Foz
do Iguaçu (PR), mas não apresentou comprovantes da doação recebida,
tampouco da existência de dinheiro em espécie em 31/12/2006. Apresenta
declaração firmada por Luiz Fernando Bandeira de que houve transferência de
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.776 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.721539/2011-70

recursos via TED, contudo não apresenta nenhum comprovante da referida
transferência.
Foi elaborado, então, Demonstrativo de Variação Patrimonial onde se apurou
variação patrimonial a descoberto em decorrência da não-comprovação da
efetiva existência da doação declarada. O Demonstrativo foi encaminhado ao
sujeito passivo para manifestação.
...
No curso da ação fiscal o sujeito passivo foi intimado diversas vezes para
comprovar o efetivo recebimento da doação no montante de R$ 800.000,00.
Informa que se trata de valores provenientes de seu pai, Luiz Fernando
Bandeira, CPF 241.735.84920, (R$ 570.000,00) e de sua mãe, Marilene Perin
Bandeira, CPF 016.243.53983, (R$ 230.000,00). Apresenta, também 5 cópias de
cheques conforme discriminados na tabela abaixo:

Os cheques nominativos foram todos emitidos por Luiz Fernando Bandeira
tendo como beneficiários os identificados acima. O sr. Daniel Perin Bandeira
informa que os valores foram repassados à DJK Incorporações Ltda., empresa
da qual adquiriu alguns dos imóveis em Foz do Iguaçu. Verificando-se a
escritura apresentada, contudo, observa-se que não há nenhuma menção de
pagamento dos imóveis em cheque, mas sim que a vendedora declara ter
recebido anteriormente em moeda corrente. Considerando que os cheques foram
emitidos em julho de 2007 e a escritura foi lavrada em maio do mesmo ano, não
há como a emissão dos cheques justificar o pagamento "antecipado" da compra
dos imóveis.
Neste mesmo sentido têm sido o entendimento do Conselho de Contribuintes, conforme
ementas transcritas a seguir:
“DOAÇÃO – Não se considera justificado o acréscimo patrimonial pela
alegação de percepção de doação de valor significativo, quando não
formalizada segundo as regras jurídicas pertinentes ou comprovada a efetiva
transferência do valor correspondente (Acórdão CSRF no 01748/87).”
"VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO PROVA DOS RECURSOS – O
afastamento da variação patrimonial a descoberto somente é possível se há
prova inequívoca do ingresso dos recursos." (Ac. 10612203, sessão de
19/09/2001)
Desta forma, não tendo o contribuinte apresentado documentos que comprovem de
forma cabal a real transferência de recursos a título de doação de seus pais, como
solicitado no termo de intimação, o lançamento deve ser mantido por falta de
comprovação.
Neste mesmo sentido não se deve considerar para justificar o acréscimo patrimonial do
contribuinte o cheque do Banco do Brasil no 36116, no valor de R$ 300.000,00 emitido
em 27/04/2007, nominal à Luiz Fernando Bandeira/Marilene Perin Bandeira, emitido
por Agro Industrial São Luiz Ltda., pois na escritura do imóvel não consta que o
pagamento seria em cheque, mas por TED, o que dificulta a verificação de que o citado
cheque tenha sido utilizado para pagamento do imóvel, podendo até mesmo ter sido
utilizado para pagamento de uma dívida entre os seus pais e os vendedores do imóvel.
Além do que em resposta ao Termo de Intimação Fiscal lavrado em 29/06/2011, consta
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.776 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.721539/2011-70

declaração do Sr. Luiz Fernando Bandeira nos seguintes termos: “efetuei juntamente
com minha esposa Marilene Perin Bandeira, os pagamentos constantes das escrituras
de compra realizadas pelo filho Daniel Perin Bandeira, como segue: R$ 300.000,00
(trezentos mil reais) por ocasião da compra do apartamento no 1201, como pagamento
feito por TED (em dinheiro) junto ao Banco do Brasil em 30/04/2007,...”, portanto,
entendo que o cheque apresentado não é prova suficiente para comprovar a alegada
doação dos seus pais, e portanto não justifica o acréscimo patrimonial apurado.
Quanto ao argumento que teria disponibilidade em dinheiro, e que parte de tais valores
teriam sido utilizados para a aquisição de bens, adota-se o entendimento já consagrado
pela jurisprudência administrativa pelo qual o dinheiro em espécie, mesmo constando na
declaração de bens, somente poderia justificar variação patrimonial quando houvesse
prova inconteste de sua existência no final do ano-base em que foi declarado. Servem de
exemplo deste entendimento os Acórdãos nos 1045.370/85 e 10221.618/85, do Primeiro
Conselho de Contribuintes, cuja ementa encontra-se abaixo reproduzida:
"NUMERÁRIO DECLARADO SEM SUPORTE – Valores declarados como
"dinheiro em espécie", "numerário em cofre" e outras rubricas semelhantes não
podem ser aceitos para acobertar acréscimos patrimoniais, salvo prova
inconteste de sua existência no término do ano-base em que tal disponibilidade
for declarada."
No caso, também a Impugnante nada apresentou de documentação que justificasse os
valores declarados de rendimentos, por este motivo tais valores não foram aproveitados
na apuração do acréscimo patrimonial. Por outro lado, a título de informação é de se
informar que os rendimentos de poupança já foram considerados como origem no fluxo
de caixa, conforme consta do Termo de Verificação Fiscal.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital